Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711581-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR VITOY DA SILVA APELADO: BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA, IVONE BATISTA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, §3o, c/c 139, V, c/c 932, I). Aliás: “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). Na hipótese, os fatos e controvérsias destacados indicam que uma solução negociada poderia resultar em um desfecho do litígio mais adequado à realidade das partes e mais célere, de sorte a assegurar a efetiva pacificação dos envolvidos. Ademais, após todo o trâmite processual, sobreveio apelação da parte ré onde um dos pontos questionados seria sobre a possibilidade de se obter um acordo, com a parte adversa, para solução consensual do litígio. Assim, no intuito de possibilitar tal entendimento, apresente o apelante no ato da audiência de conciliação uma proposta coerente, de modo a conciliar o anseio de ambos os lados. Ao propósito, vale acrescentar que o Centro Judicial de Solução de Conflitos deste Tribunal possui novas ferramentas de diálogo e, consequentemente, maior possibilidade de efetivação de acordo, atualmente, sendo as audiências realizadas inclusive por videoconferência, o que confere segurança às partes e aos advogados, que sequer precisariam sair de suas residências. Assim, levando-se em conta a forte inspiração conciliatória trazida pelo Código de Processo Civil (CPC) e os reconhecidos resultados obtidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos deste egrégio Tribunal de Justiça, em prestígio da Resolução No 125/2010-CNJ e da recomendação contida no Ofício-circular 5/GSVP, de 21/07/2020, desta Corte de Justiça, encaminhem-se os presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau – CEJUSC/SEG, para marcação e realização de audiência de conciliação para tentativa de formulação de acordo acerca da matéria controvertida nos autos. Antes, porém, ficam as partes intimadas para se for o caso, atualizarem seus dados de contatos – endereço, email, telefone e whatzapp – no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual os autos deverão ser encaminhados ao CEJUSC/SEG para as providências cabíveis. Sem prejuízo, faculto às partes a apresentação de acordo acerca da questão controvertida, desde que em peça única assinada por elas e seus respectivos advogados, requerendo a homologação judicial. Feito isso, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator